Tribunal: CARF
Processo: 11020.734551/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.734551/2019-77
ACÓRDÃO
1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO RODARE INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA AGRAVADA. PER/DCOMP APRESENTADA COM
FALSIDADE.
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, cabe a imposição de multa de ofício isolada agravada em razão de
não-homologação de compensação quando se comprove falsidade na
Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225% tendo
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado,
já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu
silente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento. Vencidas as
conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira que davam provimento
em parte ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de R$714.383,58 a título de multa isolada agravada em
razão de não-homologação da compensação quando pela comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado no ano-calendário de 2019, e-fls. 02-13:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação nos
36573.99585.120219.1.3.02-4089,
19701.13477.130219.1.3.02-5144,
37400.60143.180219.1.3.02-7995 e 15476.62543.120719.1.3.02-3990, referente a
suposto direito creditório de saldo negativo de Imposto de Renda, Pessoa Jurídica
- IRPJ 4o trimestre de 2017, no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de
reais).
O crédito pleiteado foi analisado no processo no 11020.724109/2019-32. Tal
análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação das compensações declaradas na DCOMP, conforme cópia do
despacho decisório juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa no PER/DCOMP, combinado com o não atendimento
à intimação, será realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme preveem o caput e os
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de
225%, aplicada sobre o valor dos débitos declarados nas referidas DCOMPs, [...].
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
3
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 12/02/2019 e 12/07/2019:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07
§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no
11.488, 2007.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-073.629, de 23.01.2020, e-fls. 211-234:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AGRAVAMENTO E QUALIFICAÇÃO
Será aplicada a multa isolada de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento),
expressamente estabelecida em lei, nos casos de declaração de compensação não
homologada, nos casos em que há falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo (em tese) cumulada com o não atendimento à intimação.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas normas legais e
regulamentares, bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.03.2020, fls. 251, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.03.2020, fls. 237-249, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS RAZOES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
III.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
4
No Direito pátrio, tanto em cunho federal como estadual, sempre houve certa
liberalidade legislativa quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes
que porventura descumprissem com alguma norma vigente ou não atendessem
as exigências do fisco.
Contudo, primeiramente, há de ser observada a conceituação e diferenciação
feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, acerca das espécies
de multas tributárias existentes no direito pátrio, [...].
Portanto, essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para
o caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as
multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade
da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas.
Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é possível
que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor equivalente ao
dobro ou até o triplo do valor do tributo devido.
Por essa razão, surgiu entre contribuinte e fisco um embate acerca da legalidade
da aplicação de multas punitivas que seja superior ao valor do débito principal, ao
real valor devido pelo contribuinte, ocasionando o confisco, expressamente
vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV:
[...].
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário no
833.106, reafirmando decisão que anteriormente já havia tomado, entendeu que
é inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária
punitiva, tanto em caráter federal, estadual e municipal, em percentual superior
ao real valor do tributo devido pelo contribuinte: [...].
A prática corriqueira dos fiscos em aplicação de multa em valor superior ao
montante devido, amparados em legislações federais, estaduais e/ou municipais,
de acordo com o caso concreto, caracteriza o confisco, ato totalmente vedado
pela Constituição Federal Brasileira, nos termos do artigo 150, IV.
Agora, não pode a autoridade aplicar uma multa equivalente a 225% do tributo
devido, por ter entendido que a Recorrente agiu com dolo, ao supostamente
inserir informação falsa quando do preenchimento da DCOMP.
A Recorrente não agiu com dolo ou má-fé no intuito de burlar a norma tributária,
na medida em que envidou todos os esforços no sentido de comprovar a origem
do crédito, bem como, sua legalidade na utilização. Por tudo isso, requerer-se a
extinção da multa punitiva.
III.2. DO NÃO CABIMENTO DA MULTA AGRAVADA.
Como demonstrado, a autoridade fazendária supostamente afirma que a
Recorrente incorreu em falsidade de declaração, uma vez que não foi
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
5
demonstrada a existência do crédito de saldo negativo apurado em determinados
trimestres. Em razão disso, o órgão fiscalizador enquadrou a recorrente no artigo
18, §2o, da Lei n. 10.833/2003 [...].
Na mesma esteira, determinou como fundamento da aplicação da multa por
infração ao §2o, do artigo 44, da Lei n. 9.430/1996 [...].
Ainda, o Auditor responsável pelo lançamento de ofício estabeleceu agravamento
da multa imposta com base no §2o do artigo 74, da Instrução Normativa RFB n.
1.717/2017, no montante agravado em 225%.
Ocorre que a autoridade fazendária, em homenagem ao princípio da verdade
material – inerente aos procedimentos administrativos fiscais – poderia ter
adotado outras medidas para deslindar a dúvida, como, por exemplo, diligenciado
in loco junto à empresa impugnante a fim de verificar os reais fatos acerca do
crédito declarado para confirmar sua autenticidade.
Todavia, não se entenda pela inconstitucionalidade e a consequente extinção da
multa punitiva, conforme apontado acima, devemos destacar a ausência de
prejuízo aos cofres públicos e que a Recorrente jamais causou embaraço a
fiscalização, argumentos que afastam a aplicação da multa de ofício agravada.
A fiscalização, a bem da verdade, se valeu de dados fornecidos pelo próprio
contribuinte ao fisco para definir o montante da base de cálculo e se valeu da
própria falta de apresentação de documentos para fundamentar os Autos de
Infração.
Não se vislumbra, nessa situação fática, que a conduta da Recorrente tenha
gerado obstáculos à apuração do crédito tributário. Muito pelo contrário, foi a
falta de apresentação de documentos comprobatórios que acompanhariam a
correta DCOMP o motivo que gerou a adoção do método de tributação.
Vale assinalar, nesse contexto, que o CARF vem afastando o agravamento da
multa quando a ausência de cumprimento integral aos termos de intimação não
gere prejuízos ao trabalho fiscal [...].
Desse mesmo raciocínio e ainda como argumento contrário ao agravamento da
penalidade a Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Nota-se, portanto, que o r. Acórdão ora recorrido deve ser reformado para afastar
a multa agravada, vez que encontra extenso amparo legal na jurisprudência deste
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
III.3. DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA.
A vedação constitucional do confisco tributário nada mais representa senão a
coibição, pela Lex Legum, de qualquer aspiração estatal que possa levar, na seara
da fiscalidade, à injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do
patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de forma a comprometer-lhes, em
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
6
razão da insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma
existência digna, ou, também, a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a
regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. Já decidiu o STF acerca do
tema: [...].
Como se pode ver, a multa aplicada fere o princípio constitucional do não
confisco, e que deve ser levado em consideração para a redução da multa imposta
à pessoa jurídica, infringe também o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da
imposição de multa de ofício pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou
compensação perante a Fazenda Nacional [...].
Para o reconhecimento dessa Repercussão Geral, o E. STF analisou recurso
extraordinário contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
também decidiu pela não aplicação da multa por compensação indevida do
parágrafo 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, nos casos em que não há evidência de
que o contribuinte tenha agido de má-fé.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região Fiscal entendeu que essa penalidade
conflita com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição
Federal, uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem
junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos, afrontando
também
o
princípio
da
proporcionalidade
(TRF4
–
AMS
5000440-
46.2012.4.04.7111).
Essa sucessão de decisões que limitam penalidades tributárias evidencia o repúdio
dos Tribunais administrativos e judiciais ao uso abusivo e indiscriminado pelas
autoridades fiscais de multas com valores exorbitantes. Busca-se com essas
medidas adequar as penalidades às condutas ilícitas, depurando o sistema
tributário de multas desproporcionais e confiscatórias.
Portanto, alternativamente, requer que seja aplicada a redução da multa ao limite
de 20% dos débitos compensados, ou, ainda sucessivamente, redução da multa
ao percentual de 75% dos débitos compensados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, a Recorrente vem, respeitosamente, requerer a essa emérita
Câmara Julgadora se digne de declarar insubsistente o Auto de Infração em
epígrafe, determinando-se seu cancelamento e arquivamento.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento, o r. Acórdão deve ser
reformado para afastar a multa ou, ao menos, para reduzir a multa ao limite de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
7
20% dos débitos compensados, ou, ainda sucessivamente, redução da multa ao
percentual de 75% dos débitos compensados, nos termos do artigo 44, I, da Lei n.
9.430/1996.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos violam princípios, tais como
razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
8
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
9
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prevê:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
10
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; [...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Em conformidade com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, cabe
a imposição de multa de ofício isolada em razão de não-homologação de compensação quando se
comprove falsidade na Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 225%
percentual este previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado, já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu silente.
De acordo com o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a condição de
procedibilidade da aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 100% é o
lançamento de ofício de apuração de totalidade ou a diferença de tributo pela falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e que pode ser elevado a 150% nos casos em
que se verifica a reincidência do sujeito passivo. Esta matéria é tratada no Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no 736090, Tema no 863, com trânsito em julgado em 05.02.2025 que
fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Analisando a legislação de regência da matéria, verifica-se que a aplicação da multa
de ofício isolada agravada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tem
como pressupostos de fato e direito diversos da aplicação da multa de ofício proporcional
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
11
determinada no inciso VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Por esta
razão não cabe a aplicação do instituto da retroatividade benigna previsto na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional em relação à multa de ofício isolada prevista no art. 18
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
No presente caso, o lançamento de ofício da multa de ofício isolada está
fundamentado no “§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007” e no
“§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.488/2007”.
Diferente é lançamento de ofício da multa de ofício isolada fundamentado § 17 do
art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
(Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal
Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF,
Supremo Tribunal Federal). O Recurso Extraordinário no 833106/GO se refere à legislação
estadual. O Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 727872/RS trata da multa de mora.
Estes precedentes não se adequam o caso tratado no presente processo.
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe mencionar decisões sobre o tema (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Acórdão do CARF no 1202-001.654, de 25.07.2025:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada, correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo e a ocorrência de diversas fraudes com intento
sonegatório.
Acórdão do CARF no 3302-014.863, de 28.11.2024:
MULTA ISOLADA. ART. 18 LEI 10.833/2003. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
O lançamento de ofício da multa isolada de que trata o artigo 18, da Lei no
10.833/2003 decorre da não-homologação da compensação quando se comprova
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Acórdão do CARF no 1302-007.112, de 16.05.2024:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
12
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR FALSIDADE.
CONDUTA REITERADA.
Os requisitos para aplicação da multa no percentual de 150% são os seguintes: a)
não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e b)
comprovação de falsidade nas declarações apresentadas. Há elementos
suficientes para formar convicção de que o interessado pretendeu se beneficiar
da compensação apontando crédito inexistente, o que configura a falsidade da
Dcomp.
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-13, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata o presente processo da aplicação da multa isolada de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação nos
36573.99585.120219.1.3.02-4089,
19701.13477.130219.1.3.02-5144,
37400.60143.180219.1.3.02-7995 e 15476.62543.120719.1.3.02-3990, referente a
suposto direito creditório de saldo negativo de Imposto de Renda, Pessoa Jurídica
- IRPJ 4o trimestre de 2017, no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de
reais).
O crédito pleiteado foi analisado no processo no 11020.724109/2019-32. Tal
análise resultou no não reconhecimento do direito creditório e na não
homologação das compensações declaradas na DCOMP, conforme cópia do
despacho decisório juntada ao presente processo.
Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa no PER/DCOMP, combinado com o não atendimento
à intimação, será realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme preveem o caput e os
§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007. [...].
Está registrado no Despacho Decisório no 529/DRF/CXL/Seort, proferido em
16.08.2019 no processo no 11020.724109/2019-32, que se encontra no Arquivo Digital Órgãos
Centrais-RBF/MF desde 18.10.2019 e findo na esfera administrativa, e-fls. 42-51 (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Relatório
1. IBERO RODARE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA.[...] apresentou Declarações de Compensação, cujo crédito refere-se a saldo
negativo de IRPJ apurado 4o trimestre de 2017, no valor de R$ 4.000.000,00 [...].
2. Verifica-se na Dcomp No 36573.99585.120219.1.3.02-4089 (Dcomp que tem o
demonstrativo do crédito) que o saldo negativo foi composto por uma única
parcela correspondente à suposta retenção na fonte [...].
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
13
3. As retenções na fonte, código 3249, têm como origem rendimentos oriundos
de operações com ouro – Ativo Financeiro/Mutuo/Revenda, que tem como
premissa o investimento em ativos que tem por base remuneratória a variação da
cotação do ouro. [...]
Fundamentação
Da Tempestividade do Pedido
6. Em relação às Dcomps elencadas no item 1. (36573.99585.120219.1.3.02-4089,
19701.13477.130219.1.3.02-5144,
37400.60143.180219.1.3.02-7995
e
15476.62543.120719.1.3.02-3990) verifica-se que não foram alcançadas pela
prescrição, estando os pleitos, portanto, tempestivos, nos termos do art. 168, I,
do Código Tributário Nacional.
Da compensação
7. A compensação tributária está prevista no art.170 do Código Tributário
Nacional, que remete a sua disciplina à lei ordinária [...].
8. Atualmente, a compensação é regida pela Lei no 9.430/96, que, em seu art.74,
assegura o direito à compensação de débitos administrados pela RFB, ao
contribuinte que apurar crédito passível de restituição [...].
9. Ou seja, é imprescindível analisar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Da existência de Saldo Negativo no Período
10. O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e 6o da
Lei 9.430, de 1996.
11. O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é passo
posterior no processo de requerimento do valor. Inicialmente a empresa deve
apurar o IRPJ e a CSLL por meio do preenchimento e da entrega da ECF, que
constitui a declaração anual que as empresas fazem para demonstrar a apuração
desses tributos.
12. Para o presente caso, a empresa, diferentemente do informado nas Dcomp’s,
nas quais informou forma de tributação pelo Lucro Real Trimestral, optou pelo
Lucro Real com apuração do IRPJ anual e apurou saldo negativo anual no valor de
R$ 0,00, conforme registro P630, código 26. [...]
13. Também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente às retenções informadas no
PER/DCOMP. [...]
14. Da análise do ativo declarado de receitas oferecidas à tributação não há
nenhum indício da origem das receitas que teriam, em TESE, sido a base do IRRF
que compôs o saldo negativo.
Da entrega de Declaração com falsa informação
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
14
15. Diante da inconsistência da informação prestada pelo contribuinte,
notificamos o mesmo, através do Termo de Intimação DRF/CXL/Seort no 191, de
24 de julho de 2019, a justificar as divergências na composição do Saldo Negativo
do período, apresentar informes de rendimento das retenções informadas na
DCOMP, bem como comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes às retenções sofridas.
16. A empresa foi cientificada do Termo de Intimação por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na
data de 24/07/2019, mas, mesmo ciente, optou por não apresentar os
comprovantes e esclarecimentos solicitados.
17. A retenção na fonte informada pela empresa teria sido efetuada pelo CNPJ
17.161.837/0001-15 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- COHAB MINAS, no valor de R$ 4.000.000,00, sob o código 3249 – Ouro ativo
financeiro.
18. Mesmo diante da inércia da empresa, foram efetuadas pesquisas no sistema
DIRF junto à fonte pagadora e não foi encontrada a suposta retenção informada.
19. Em consulta às informações prestadas pela empresa na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), Registro L300, observamos que a empresa não ofereceu à tributação
as receitas financeiras (investimentos no ativo ouro) que deram origem às
retenções na fonte e não há registro no Balanço Patrimonial, transcrito no
Registro L100, qualquer investimento em ativo OURO, suposta origem do IRRF.
20. Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação
tributária, inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito
no PER/DCOMP. Ao seu bel prazer relacionou retenção na fonte em verdadeira
ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações tributárias,
confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não análise dos
dados.
21. Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na
prestação de serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da
sociedade brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os
tributários, faça uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias
e, nos casos de créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
22. Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para
tentar lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando
a legislação disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), ao prever que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados
na compensação de débitos.
23. Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e por sua
transmissão, além de informações do computador e da rede utilizada, constam na
tabela [...].
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
15
24. Ante o exposto, fica integralmente glosada a retenção na fonte que compôs o
Saldo Negativo pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de
Compensação amparadas por este crédito.
25. Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com
o não atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme
preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488,
2007 [...].
26. E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do
Decreto-Lei no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no
8.137, de 1990, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
Decisão
27. Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando que a
presente decisão não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de realizar
verificações posteriores em relação ao exercício em tela e tudo mais que do
processo consta, DECIDIMOS, no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art.6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com
redação dada pela Lei no 11.457/2007:
I - NÃO RECONHECER o crédito do Saldo Negativo e NÃO HOMOLOGAR as
compensações informadas nas DCOMPs [...].
Tem-se que o saldo negativo de IRPJ utilizado no Per/Dcomp é integralmente
composto pelo IRRF, código 3249, da fonte pagadora identificada pelo CNPJ 17.161.837/001-15
informado no Per/DComp no valor de R$4.000.000,00. A Recorrente foi notificada a justificar as
divergências na composição do saldo negativo e apresentar os documentos hábeis e idôneos do
IRRF informado no Per/DComp, ocasião em que permaneceu silente.
Restou comprovado nos autos que não houve retenções de tributos conforme
informado nos Per/DComp objeto de auditoria fiscal, circunstâncias estas evidenciadas pela
análise de DIRF, de informações de fontes pagadoras e da Recorrente e da Escrituração Contábil
Fiscal. Por esta razão a não-homologação da compensação decorrente da comprovação da
falsidade de Per/DComp apresentada pela Recorrente atrai a aplicação da multa de ofício isolada
no percentual de 150% que tem como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado prevista especificamente no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que foi agravada no percentual de 225% pelo não atendimento, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos. O dolo na conduta restou configurado. Na ação fiscal não foi
mencionado o embaraço à ação fiscal.
Cabe mencionar os seguintes precedentes do CARF:
Acórdão no 1003-004.462, de 29.09.2025:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
16
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO PER/DCOMP. APLICAÇÃO.
Nos casos de não atendimento de intimação para apresentar documentos e
prestar esclarecimentos no prazo marcado o percentual da multa isolada passará
a ser de 225%, conforme previsão do parágrafo 2o do art. 44 da Lei no 9430, de
1996, e do § 2o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
Acórdão no 1002-003.717, de 05.12.2024:
MULTA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA.
A multa prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007 não tem o intuito de punir o contribuinte pelo exercício do
direito de petição, mas sim sancionar a prática ilícita resultante da violação da
boa-fé objetiva que deve nortear a relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para o
atendimento à fiscalização, enseja a imposição do agravamento da multa, em
estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei 9.430/96, aliado ainda ao dever de
colaboração do sujeito passivo.
Acórdão no 3301-014.491, de 31.07.2025:
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO À
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA POR FALSIDADE NA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18, §2o DA LEI No 10.833/2003.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada por
declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não homologadas, prevista
no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.
MULTA ISOLADA. AGRAVAMENTO DA MULTA
Deixar de atender a intimação fiscal implica na aplicação da metade do valor da
multa já aplicado.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO ATENDIMENTO
DE INTIMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
No exercício de controle de legalidade do lançamento, inexistindo dúvidas acerca
da configuração das situações objetivamente descritas no § 2o do art. 44 da Lei no
9.430/96, há de ser agravada a multa.
Acórdão no 1201-006.803, de 13.05.2024:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AGRAVAMENTO.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
17
A falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de validação de
direito creditório requerido por meio de pedido de compensação, por si só, enseja
o agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do §5o do artigo 18 da Lei
no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-073.629, de 23.01.2020, e-fls.
211-234, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Questões preliminares
A impugnação é tempestiva, portanto, dela conheço, com as ressalvas feitas a
seguir.
Antes de adentrar ao litígio, esclareço que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento,
determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III,
da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se amoldam ao caso vertente. Nesse mesmo diapasão,
vai a súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente caso o
art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002, que estabelece as decisões do STF as quais
as unidades da RFB deverão reproduzir em seus julgados.
Assim, a decisão judicial citada pela interessada se aplica apenas às partes
envolvidas no processo, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC (Lei
no 13.105, de 2015).
Quanto ao alcance e ao objeto deste julgamento, esclareço que se reporta tão
somente à multa isolada presente no auto de infração, apensado às fls. 2 e
seguintes deste PAF (Processo Administrativo Fiscal). Isso por que existe outro
PAF, de no 11020-724.109/2019-32, que trata da não homologação das
PER/DCOMPs. Atente-se que aquele PAF de não homologação não foi impugnado,
tendo a interessada tacitamente aceitado o seu resultado, haja vista que - além
de não tê-lo impugnado - parcelou o crédito tributário ali cobrado [...].
A imagem acima foi capturada no PAF no 11020-724.109/2019-32, acima referido,
e mostra que o crédito tributário que restou não liquidado por ocasião da não
homologação das PER/DCOMP daquele processo foi parcelado. Pesquisei o
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
18
sistema SIEF e verifiquei que o processo No 11020-734.841/2019-11, constante na
parte superior esquerda da tela acima, está sob controle do parcelamento e traz o
outro PAF (no 11020-724.109/2019-32) na qualidade de "Processo Vinculado" [...].
O parcelamento é uma confissão de dívida, demonstrando que a interessada
concordou com a não homologação do PER/DCOMP. Desse modo, seria
contraditória e descabida a manifestação de inconformidade em face da não
homologação, a qual está presente no Despacho Decisório no 529/DRF/CXL/Seort
(cuja cópia está às fls. 42 e seguintes do presente processo).
Mesmo assim, a interessada demonstrou em sua peça impugnatória vinculada ao
presente PAF, por diversas vezes, que não se conformou com a aludida não
homologação. Entretanto, diante da incompatibilidade demonstrada neste
julgado (em especial, no parágrafo acima), não tomarei conhecimento daquele
tema e tratarei aqui tão somente do assunto pertinente ao presente PAF: a multa
isolada.
É claro que, sendo a presente ação fiscal colateral ao que foi apurado naquele
outro processo (a multa aqui aplicada se deve à não homologação do pedido de
compensação apurado naquele PAF), levarei em conta os fatos ali apurados e os
resultados dos julgados, mas não farei juízo de valor acerca daqueles.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio. Friso, em face do exposto, que resta prejudicada a análise de questões
ligadas à constitucionalidade de dispositivos legais plenamente eficazes. [...]
Histórico
O Despacho Decisório no 529/DRF/CXL/Seort, já referido, tratou da não
homologação de PER/DCOMPs constantes do PAF no 11020-724.109/2019-32; e
foi trazido para o presente PAF (fls. 42 e seguintes) a fim de embasar as demais
consequências da compensação indevida e, segundo aquele, eivada de fraude.
Além da qualificação da multa, ela também foi agravada [...].
Análises da Impugnação
Boa parte do que está escrito no documento serviria - se fosse o caso - para
eventual manifestação de inconformidade em face da não homologação. Mas,
como dissemos, a interessada se resignou quanto àquele tema, haja vista que
parcelou o crédito tributário, momento em que confessou a dívida, pelo que não
o trago à baila.
De tudo o que consta na referida manifestação, entendo que o item "9. DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA" é a única parte que fala da
matéria que este julgado pode e deve tratar:
- Cita o art. 150, inciso IV da Constituição Pátria, alegando o uso de tributo com
efeito de confisco;
- cita julgado do STF (sem efeitos vinculantes para esta Delegacia de Julgamento);
e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
19
- afirma que não agiu com dolo nem com má fé e reclama da multa de 225%.
Não há possibilidade de se apreciar alegações de inconstitucionalidade de normas
tributárias vigentes à época dos fatos nesta instância administrativa de
julgamento; tampouco os resultados de decisões judiciais de terceiros, sem poder
vinculante têm o condão de pautar este julgamento administrativo. Os dois itens
já foram por mim afastados nas "Questões Preliminares", no início deste Voto.
Quanto à afirmação de que não agiu com dolo, nem com má fé, deveria ter sido
alegada contra a decisão da não homologação, constante do PAF no 11020-
724.109/2019-32 (fato também citado nas preliminares). Mas, como o tema está
inserido de maneira umbilical na questão que é objeto deste julgamento (a multa
isolada), dele tratarei.
Diante do exposto, faço a seguir uma triagem dos pedidos feitos na Impugnação
(item "10. CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS”):
Os itens "a", "c" e "d" solicitam a homologação dos créditos e a quitação dos
tributos. Como vimos, a interessada já confessou os débitos e os parcelou,
tornando esse pedido indevido. Não é o objeto do presente julgado, como
revelado acima.
O item "b" rogou que os "...débitos referentes a tributos federais da
Requerente..." fiquem no sistema SIEF. Em que pese não ter demonstrado a
motivação nem o interesse desse pedido, informo que os valores devidos pela
interessada junto à Fazenda Nacional já são controlados no SIEF.
O item "e" roga pela extinção da multa punitiva, ou a sua minoração, sendo que a
impugnação mostra descontentamento com a aplicação do percentual de 225%.
Sobre este assunto, passo a tratar.
Houve compensação indevida, quanto a isso não há dúvidas; tanto é verdade que
a interessada não se insurgiu contra este fato e parcelou seus débitos. Daí para a
frente, a multa vem como consequência prevista em lei, cujo teor reproduzi mais
abaixo. Quanto à qualificação da multa, restou comprovada a fraude no corpo do
Despacho Decisório no 529/DRF/CXL/Seort, [...].
Como se vê, há a perfeita subsunção dos fatos às normas, quedando irretocável o
lançamento tributável da multa isolada, na modalidade qualificada e agravada
(percentual de 225%).
Ante todo o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
o lançamento da multa aplicada.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-073.629, de 23.01.2020,
e-fls. 211-234, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Novamente, de acordo com o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
cabe a imposição de multa de ofício isolada agravada em razão de não-homologação de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
20
compensação quando se comprove falsidade na Per/DComp apresentada pelo sujeito passivo no
percentual de 225%, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado, já que a Recorrente foi notificada a justificar as divergências e permaneceu silente.
Sobre a redução do percentual da multa de ofício isolada agravada ao limite de 20%
ou a 75% dos débitos compensados, tem-se que, conforme o princípio da legalidade, somente a
legislação tributária pode autorizar a sua redução, circunstância que não se verifica no presente
caso.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Logo, não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
21
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Somente a “lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário” (art. 172 do Código Tributário
Nacional).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da CruzNão obstante o bem fundamentado voto da
relatora, peço vênia para divergir no tocante à retroatividade da legislação que trata da multa
qualificada.
Depreende-se, a partir do relato fiscal, que houve a aplicação da multa no
percentual de 150%, com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003. E, conforme
texto legal transcrito anteriormente, a fim de estabelecer o quantum da multa, tal dispositivo
menciona a aplicação em dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Contudo, em reação legislativa à cediça jurisprudência dos Tribunais Superiores
acerca das multas confiscatórias, foi editada a Lei 14.689, de 2023, que limitou a 100% a
majoração da multa de 75% aplicada no inciso I do art. 44 da Lei 9430/96, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
22
declaração e nos de declaração inexata (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
(...).
Convém esclarecer que, embora o art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003, trate
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, e o artigo 44 da Lei 9.430/96 trate de multa de
ofício e multa de ofício qualificada, nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio, o fato é que a
legislação regente da multa isolada optou por vincular o seu percentual à previsão contida no
dispositivo atinente à multa de ofício e isso ocorreu antes da alteração que incluiu o inciso VI ao
parágrafo §1o do art. 44, quando então sobreveio a limitação da multa à 100%.
Existe lógica para a remissão feita pela Lei 10.833/2003 à Lei 9.430/96, mormente
considerando a proporcionalidade na aplicação do quantum descrito para a situação de falsidade e
para as hipóteses de sonegação, fraude e conluio, que era de 150%, de forma equânime, pois
inexiste razão para se aplicar o percentual de 150% para falsidade de forma distinta da duplicação
para os casos concretos de sonegação, fraude e concluo, que, em determinadas situações fáticas,
demandam ações ilícitas mais graves que a mera falsidade.
Ademais, o STF consolidou o entendimento de que a imposição de uma multa
punitiva limitada a 100% do valor do tributo não viola o princípio da vedação ao confisco. Assim,
os Ministros consideraram que os percentuais fixados pela legislação federal podem ser usados
como teto pelos demais entes federativos, que, no exercício de sua autonomia, podem
estabelecer percentuais diferentes, desde que mais favoráveis ao contribuinte.
Nesse contexto, o STF afirmou que, em respeito aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco, os
percentuais máximos das multas qualificadas previstos na legislação federal atual, introduzidos
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.170 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.734551/2019-77
23
pela Lei no 14.689/2023, foram adotados como parâmetro de repercussão geral. Esse
entendimento prevalece até a edição da lei complementar de caráter nacional (art. 146, III, CF/88),
que deverá ser observada por todos os entes da Federação.
Nesse sentido, tem-se o tema 863 do STF:
As multas tributárias aplicadas em virtude de sonegação, fraude ou conluio
devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o montante
chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. Esse é o panorama que deve
prevalecer até que seja editada a lei complementar federal pertinente sobre a
matéria (art. 146, III, CF/88), apta a regulamentar o tema em todo o País. Tese
fixada: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100%
(cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta
por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44,
§ 1o-A, da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023, observando-se,
ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo. STF. Plenário. RE 736.090/SC, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 03/10/2024 (Repercussão geral – Tema 863) (Info
1153).
Diante desse cenário, a limitação a 100% pela legislação superveniente tem por
base a questão do não confisco aplicada em jurisprudência consolidada.
Não há, assim, como interpretar o inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 desvinculado da
íntegra do dispositivo, o que geraria uma anomalia, principalmente porque o resultado de tal
interpretação jurídica é que a multa qualificada a 150% deveria ser reduzida a 100%, diante da lei
e da jurisprudência acerca do seu caráter confiscatório, mas a multa isolada agravada pela
falsidade se sustentaria no mesmo patamar de 150%.
A interpretação ora aplicada converge com o intuito colaborativo da administração
pública de não abarrotar o judiciário de demandas com alta probabilidade de reforma, o que
ocasiona ônus também para a própria administração.
DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso,
reduzindo a multa qualificada, para o patamar de 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN,
tendo em vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 280
DF CARF MF
Original